Tribunal: TJMT
Processo: 0000334-17.2016.8.11.0026
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000334-17.2016.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA - CNPJ: 08.944.802/0001-61 (APELANTE), ELIZABETH PORCELANATO LTDA. - CNPJ: 02.357.659/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ANTONIO CORREIA LIMA DE CARVALHO - CPF: 053.350.334-52 (ADVOGADO), COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA - CNPJ: 01.327.410/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), ROZELY DE FATIMA PARMEJANE - CPF: 808.940.971-72 (APELADO), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), ELIZABETH PORCELANATO LTDA. - CNPJ: 02.357.659/0001-25 (APELANTE), ADRIANA BARBOSA - CPF: 262.785.848-32 (ADVOGADO), COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA - CNPJ: 01.327.410/0001-04 (APELANTE), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), PEDRO CELESTINO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 066.842.924-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000334-17.2016.8.11.0026

APELANTE: ELIZABETH PORCELANATO LTDA.

APELADO: ROZELY DE FATIMA PARMEJANE

TERCEIRA INTERESSADA: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECADÊNCIA – AFASTADA – AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO (PORCELANATO) – APARECIMENTO DE MANCHAS –PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS POR PARTE DA REQUERIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, o vício do produto é aquele que afeta apenas a sua funcionalidade ou a do serviço, que se sujeita ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto, observado, assim, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do referido diploma legal. (STJ-REsp n. 1.176.323/SP).

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça evidenciada a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou ambas as partes, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que se funda na falta de prova. (STJ. REsp 7.267/RS).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000334-17.2016.8.11.0026

APELANTE: ELIZABETH PORCELANATO LTDA.

APELADO: ROZELY DE FATIMA PARMEJANE

TERCEIRA INTERESSADA: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA.

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0000334-17.2016.8.11.0026 - cód. 51279 - Vara Única da Comarca de Arenápolis.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Elizabeth Porcelanato Ltda.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Rozely de Fátima Parmejane em desfavor de Elizabeth Porcelanato Ltda. e de Materiais de Construção Lorenzetti Ltda.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Arenápolis)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da ação para condenar, solidariamente, as requeridas a pagar a autora o valor de R$ 7.669,60 (sete mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do eventual desembolso, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da sentença, com incidência de juros moratórios desde a citação.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

APELO
: a apelante argui inicialmente a decadência do direito reclamado, ao argumento de que foi ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias disposto no art. 26, II, do CDC, entre a data da compra efetivada e a propositura da ação.

Sustenta ainda o cerceamento de sua defesa, diante do julgamento antecipado da lide e a necessidade de produção de prova pericial técnica requerida, para comprovar a não ocorrência de vício de fabricação ou vício oculto do piso de porcelanato.

Afirma que a sentença se fundou em premissa equivocada dissociada da realidade fática, bem como que a incidência dos juros de mora no dano moral se dá a partir do arbitramento e no caso do dano material a partir da citação.

Aduz ainda que houve equívoco no arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, porque a autora sagrou-se vencedora em parte mínima do pedido.

Defende também a falta do dever de indenizar por dano material, ao fundamento de que o produto está em plenas condições de uso, em concordância com suas características e em conformidade ABNT, bem como que não ficou comprovado o dano moral.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença recorrida, ou a sua reforma e julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda.

Não foram apresentadas as contrarrazões, embora devidamente intimada a parte autora recorrida, por meio do DJe n. 11146, disponibilizado em 21/01/2022.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000334-17.2016.8.11.0026

APELANTE: ELIZABETH PORCELANATO LTDA.

APELADO: ROZELY DE FATIMA PARMEJANE

TERCEIRA INTERESSADA: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Elizabeth Porcelanato Ltda.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Rozely de Fátima Parmejane em desfavor de Elizabeth Porcelanato Ltda. e de Materiais de Construção Lorenzetti Ltda.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Arenápolis)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da ação para condenar, solidariamente, as requeridas a pagar a autora o valor de R$ 7.669,60 (sete mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do eventual desembolso, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da sentença, com incidência de juros moratórios desde a citação.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Delimitação fática

A lide advém de suposto defeito de fabricação do piso porcelanato da marca Elizabeth.

Discute-se a inicial que em 07/08/2015 a autora apelada adquiriu 62m2 de porcelanato da marca Elizabeth e que depois de três meses do assentamento do produto teria notado diversas manchas em toda a extensão do piso, perda de brilho, com aspecto de encardido, todavia, não obteve êxito em solucionar a questão pela via administrativa, apesar das várias reclamações.

Da decadência

Para a apelante ocorreu decadência do direito da autora apelada de reclamar por suposto vício aparente de produto duráveis, consoante dispõe o artigo 26, II, do CDC, ao fundamento de que a compra foi efetivada em 07 de agosto de 2015, a reclamação protocolada em 22 de setembro de 2015, a negativa inequívoca ocorreu em 15 de outubro de 2015 e a ação ajuizada em 14 de março de 2016.

Veja-se que o art. 26 do CDC dispõe:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis
. (g.n)

Por sua vez, o art. 27 estabelece que “
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço
prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria". (g.n)

O STJ decidiu em caso análogo que “
a eclosão tardia do vício do revestimento, quando já se encontrava devidamente instalado na residência do consumidor, determina a existência de danos materiais indenizáveis e relacionados com a necessidade de, no mínimo, contratar serviços destinados à substituição do produto defeituoso. Desse modo,
a hipótese é de fato do produto, sujeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos
”.

Confere-se a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. SÚMULAS NºS 7/STJ E 282/STF. PRODUTO DEFEITUOSO. FATO DO PRODUTO. PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por consumidor contra o fabricante e o comerciante de revestimentos cerâmicos após o surgimento de defeito do produto. 2.
O vício do produto é aquele que afeta apenas a sua funcionalidade ou a do serviço, sujeitando-se ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto, observando-se, assim, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do referido diploma legal. 3. A eclosão tardia do vício do revestimento, quando já se encontrava devidamente instalado na residência do consumidor, determina a existência de danos materiais indenizáveis e relacionados com a necessidade de, no mínimo, contratar serviços destinados à substituição do produto defeituoso. Desse modo, a hipótese é de fato do produto, sujeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 4. No caso, embora a fabricante tenha reconhecido o defeito surgido em julho de 2000, 9 (nove) meses após a aquisição do produto, o consumidor, insatisfeito com a proposta de indenização que lhe foi apresentada, ajuizou ação de reparação de danos morais e materiais em 22/3/2002, quando ainda não superado o prazo prescricional.
5. Recursos especiais parcialmente conhecidos e não providos. (REsp Nº 1.176.323 - SP (2010/0008140-5) RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 03/03/2015)

Registra-se que este Tribunal já se posicionou no mesmo sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES: DECADÊNCIA – NULIDADE DO PROCESSO – PERITO SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – FALTA DE RESPOSTA AOS QUESITOS COMPLEMENTARES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS – REJEITADAS - MÉRITO - VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PISO PORCELANATO - EMPENOS - CONSTATAÇÃO - CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA – DANO EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –– DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

O prazo previsto no art. 26, II, do CDC, aplica-se apenas para as reclamações administrativas por vício dentro do prazo de garantia perante o fornecedor, não se tratando de prazo prescricional para o ajuizamento de demanda indenizatória por vicio do produto, onde incide o prazo quinquenal previsto no art. 27 da norma consumerista.

Não há que se falar em nulidade da perícia, por insuficiência técnica, a afastar a confiabilidade do laudo, quando o exame é atestado por 3 profissionais com expertise na área periciada, tampouco em nulidade por ausência de respostas ao quesitos suplementares quando o laudo pericial aprecia suficientemente as questões fáticas circundantes à controvérsia instalada.

A ausência de intimação para apresentação de alegações finais somente implica em cerceamento de defesa, se a omissão ensejou prejuízo à parte, o que não ficou demonstrado no caso, já que as razões remissivas constitui ato jurídico facultativo, cuja finalidade é ressaltar as teses já produzidas, a fim de convencer o juiz de que diante de todas as alegações anteriores seu pleito merece acolhimento.

Comprovado pela prova pericial que o defeito apresentado no porcelanato, após a instalação decorre de fabricação, e não de culpa de terceiro, impõe-se o dever de indenizar o consumidor.

O dano moral não decorre da simples constatação de defeito no piso, mas de todos os contratempos a que foi submetido o consumidor para substituição, remoção e novo assentamento do revestimento cerâmico cujos transtornos suplantam o mero dissabor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Desprovido o recurso, em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. Recurso desprovido. (N.U 0010913-97.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE EXAMES LABORATORIAIS PELA PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA – DECADÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC – FATO DO PRODUTO
- PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – COMPRA DE PORCELANATO COM DEFEITO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O FABRICANTE E O FORNECEDOR – DANOS MATERIAIS E MORAL DEVIDOS – RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a perícia foi acompanhada pelo assistente técnico da fabricante e as fotografias colacionadas aos autos demonstram as manchas generalizadas em todo piso e a alteração da cor original, descabe alegar cerceamento de defesa por ausência de exames laboratoriais.

O vício do produto é aquele que afeta apenas a sua funcionalidade ou a do serviço, sujeitando-se ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto, observando-se, assim, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do referido diploma legal. (STJ-REsp Nº 1.176.323 – SP)

Quando a fabricante se prontificou a substituir os produtos vendidos à autora ficou clara a responsabilidade de sua parte e o reconhecimento de vícios de qualidade

Constatado o defeito da mercadoria, está configurado o nexo causal entre o dano e a conduta da fabricante e da revendedora, uma vez que são responsáveis solidariamente pelos prejuízos causados a consumidora. (N.U 1005600-37.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) (g.n).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO (PORCELANATO) – APARECIMENTO DE MANCHAS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – INDICAÇÃO DE DEFEITO DE FÁBRICA (POROSIDADE ALTA) – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURADOS – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“
Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto, observando-se, assim, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do referido diploma legal (...) Desse modo, a hipótese é de fato do produto, sujeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos (...)
” (REsp 1176323/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 16/03/2015).

A falha na prestação de serviço das apelantes, consistente no fornecimento de piso cerâmico (porcelanato) com defeito (porosidade alta), aliado ao fato de que os consumidores tentaram resolver a questão extrajudicialmente, extrapolando o mero dissabor cotidiano, gera o dever de indenizar

Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em quantia não condizente com os elementos dos autos e em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 0023725-79.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (g.n)

Rejeita-se
, portanto, a arguição de decadência.

Ultrapassada essa questão, no mais, o cerne do recurso está em saber se
o julgamento antecipado da ação cerceou o direito de defesa da requerida, aqui apelante, bem assim se há a necessidade da instrução probatória, máxime quanto à prova pericial técnica.

Na hipótese, a sentença recorrida julgou antecipadamente a ação, ao fundamento de que o julgamento da lide prescinde da produção de prova de alta complexidade, notadamente quanto à prova pericial, considerado o lapso temporal decorrido.

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Realça-se que, quando se mostra recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”
.

Quanto à destinação da prova, há muito o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que:

“
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em: 03/02/2011).

Por outro lado, não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por falta de prova, sem oportunizar a realização das provas previamente requeridas.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
”. (STJ. Resp 7.004-AL).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial
”
.
(STJ. REsp 7.267-RS). (g.n.)

E ainda, esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução oportunamente requerida, a fim de contrapor os documentos apresentados na execução em apenso, sob pena de violar aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento. (TJMT – Apelação n. 0000143-25.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).

Na mesma linha foi o julgamento por esta Egrégia Quarta Câmara do recurso de Apelação n. 0001300-09.2017.8.11.0102, julgado em 11/12/2019, publicado em 13/12/2019, cujo acórdão ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça “e
videnciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.
” (STJ. REsp 7.267-RS).

No caso concreto, verifica-se que foi determinada às partes especificar as provas que pretendem produzir (Id. 118310167 - pág. 160).

Observa-se que ambas as partes (autora e requerida) pleitearam pela produção de prova pericial (Id. 118310167 – págs. 163-167). Ato continuo, foi proferido o julgamento antecipado da ação.

Nota-se que, apesar de o Magistrado entender
que a solução da lide prescinde de produção de prova, julgou procedentes os pedidos,
por falta de demonstração de provas por parte da requerida, ora apelante
, consignou a sentença recorrida:

“Com efeito, o autor comprovou que adquiriu os produtos por meio das Notas Fiscais juntadas à inicial (fls. 50/52).

Em que pese a requerida Comércio De Materiais De Construção Lorenzetti Ltda confirme o envio do técnico,
não se desincumbiu do ônus de comprovar que o porcelanato estava incólume e em perfeitas condições para uso contínuo, para que fossem ilididas as reclamações do autor
”. (g.n.)

Pelo estabelecido na sentença a requerida apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir o direito da autora apelada, mesmo com laudo particular.

Veja-se que, de um lado a autora apelada defende a ocorrência de vício no produto (porcelanato), de outro, a requerida, questiona que houve danificação do piso em decorrência de mau uso.

Em casos tais, faz-se necessária a perícia técnica judicial para dirimir a questão, como julgados por este e. Tribunal.

Cita-se,
como exemplo
, o recente julgamento por esta Egrégia Quarta Câmara, em 24/11/2021, do recurso de Apelação n.
0026472-15.2012.8.11.0041, cuja pericial técnica judicial foi fundamental para o deslinde da causa, veja a ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANCHAS EM PISO DE PORCELANATO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO NÃO CONSTATADO –
PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA
NO SENTIDO A DIFERENÇA APRESENTADA DECORRE DO ASSENTAMENTO DE PLACAS DE LOTES DIFERENTES ADQUIRIDOS EM MOMENTO POSTERIOR – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – REPARAÇÃO NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a diferença de tonalidade no piso decorre de assentamento inadequado e de colocação de peças de lotes diferentes e não de defeito de fabricação, ausente o nexo de causalidade e, consequentemente, não restam demonstrados os requisitos que ensejam a reparação civil.

Dessa forma, no caso em debate, a instrução probatória mostra-se pertinente, para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5
o
, LIV e LV, da CF.

Por derradeiro, importante registrar sobre a falta de prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
interposto por
Elizabeth Porcelanato Ltda., para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022